Tribunal: TJDFT
Processo: 0726364-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PASEP. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. BANCO DO BRASIL. OPERACIONALIZADOR. . LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. GRATUIDADE. MANTIDA. IMPUGNAÇÃO DESTITUÍDA DE PROVAS. PRESCRIÇÃO QUIQUENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença em que o Juízo monocrático julgou procedentes os pedidos realizados em ação de conhecimento pelo procedimento comum, onde se requer a condenação do requerido a indenizar a Autora em relação aos valores derivados de sua conta PASEP.
2. A Apelada/Autora não questiona os depósitos realizados pela União, mas a conduta única e exclusiva da parte ré ao gerir a conta do PASEP de titularidade da requerente. Se discute não os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nem os critérios definidos pelo Conselho Diretor nos termos da legislação, mas tão somente os créditos não depositados pelo Banco do Brasil. Mais especificamente, cobra-se a prestação de contas do Administrador dos Recursos, visto que comprovadamente foram depositados pela União na conta individual da requerente. Não havendo interesse da União em discussão, mas tão-somente do requerido. Dessa forma, a competência para processamento e julgamento do feito é da justiça estadual e não federal.
3. A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira (art. 99, §3o, CPC). Assim, constitui ônus do impugnante demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira da contraparte lhe permite arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 100, do CPC, porém o Apelante não fez essa prova, devendo ser mantida a gratuidade deferida pelo Juízo singular.
4. Quanto a alegação de prescrição, ressalto que não se trata de pedido de indenização causados pelos planos econômicos (expurgos inflacionários), bem como não se está a questionar qualquer valor que porventura a União Federal tenha deixado de depositar na conta do PASEP da Requerente. A pretensão da autora consiste no ressarcimento das quantias que lhe foram subtraídas conta individual do PASEP, pretensão dirigida contra o Banco do Brasil, na condição de administrador do programa, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
5. Importante salientar, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é de que o prazo prescricional de pretensão para reaver diferenças decorrentes de atualização monetária dos depósitos de PIS/PASEP é de cinco anos, contados a partir da última parcela a ser reajustada. Contudo, mesmo considerada a prescrição quinquenal, a pretensão da parte autora não foi atingida, visto não ter decorrido o referido prazo entre a última parcela reajustada, quando sacado seu saldo em 19.01.2018 e a propositura desta ação em 04.09.2019.
6. Além disso, o Apelante não fez prova da regularidade do crédito que apresentou, ato necessário para contestar os resultados da planilha apresentada. Como já restou salientado, não se questionam os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, mas a ausência de depósitos realizados pelo Banco do Brasil, segundo os critérios que foram estabelecidos pelo Conselho Diretor nos termos da legislação. Assim, os cálculos apresentados pela Apelada teriam que ter sido especificamente impugnados pelo Apelante, o que não foi realizado. De igual forma, o Recorrente não demonstrou o valor que deveria ter sido creditado ou quais indexadores teriam sido utilizados para a realização dos depósitos presentes nos extratos, limitando-se a citar as normas pelas quais alega ter se baseado. O Recorrente não se desincumbiu de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Além disso, não é preciso grande conhecimento de matemática para dessumir que existe grande erro no cálculo defendido pelo Apelante, no sentido de existirem apenas R$ 1.545,29 (mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos) em depósito na referida conta, após décadas de juros e correção monetária devidos.
7. Os honorários de sucumbência foram estabelecidos em conformidade com as disposições legais pelo Juízo monocrático.
8. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.